Tribunal: TCU
Processo: 018.564/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em razão de irregularidades na execução física e financeira de convênio para realização de Feira do Empreendedores Indígenas de Roraima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em razão de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 750342/2010, registro Siafi 750342, celebrado entre a então Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR/PR e o Programa de Desenvolvimento Auto-Sustentável de Nova Esperança, cujo objeto era dar apoio financeiro ao Projeto "II Feira do Empreendedores Indígenas de Roraima", conforme especificações contidas no respectivo Plano de Trabalho. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. João Alfredo Pereira da Silva do rol de responsáveis desta TCE; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Programa de Desenvolvimento Auto-Sustentável de Nova Esperança e da Sra. Maria Janete Oliveira de Souza, e condená-los solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil de reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor do Tesouro Nacional, acrescida da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir de 19/5/2011 até a data da efetiva quitação, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, a quantia já ressarcida em 29/11/2011, no valor de R$ 10.551,06 (dez mil, quinhentos e cinquenta e um reais e seis centavos), na forma do disposto no enunciado 128 da súmula de jurisprudência do TCU; 9.3. aplicar, individualmente, ao Programa de Desenvolvimento Auto-Sustentável de Nova Esperança e à Sra. Maria Janete Oliveira de Souza a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do RI/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para ciência.